Tribunal: STF
Processo: HC 201029
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Jhoan Hussane de Franca Gomes, em favor Jane Cleide de Oliveira Camara, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 613.417/RN.
    Colho de decisão em sede de habeas corpus: 
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de JANE CLEIDE DE OLIVEIRA CAMARA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 
    Segundo se infere, a paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006. 
    Nesta Corte, o impetrante sustenta excesso de prazo na formação da culpa. 
    Ressalta que a paciente está presa há mais de 19 meses sem que haja sentença condenatória, em verdadeira antecipação da culpa. 
    Afirma, ainda, não estarem presentes os requisitos para segregação cautelar, não tendo sido demonstrado o alegado risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 
    Aponta que a paciente é jovem de 37 anos, primária, sem qualquer antecedente criminal, com residência fixa e trabalho lícito, além de responder a crime cometido sem violência ou grave ameaça. 
    Nesse sentido, ressalta a suficiência de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, nos termos do art. 319 do CPP. Por fim, argumenta que a paciente faz jus à prisão domiciliar, eis que é mãe de criança de 5 anos, nos termos do art. 318, V do CPP e do decidido, pelo STF, no HC coletivo 143.641/SP. 
    Pleiteia, assim, o relaxamento da segregação cautelar ou sua revogação ou, ainda, sua substituição por medidas cautelares diversas ou pela prisão domiciliar. 
    O pedido liminar foi indeferido. 
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus. 
    É o relatório.” (eDOC 20, p. 1)
    No STJ o HC foi conhecido, porém foi recomendado “[...] ao Juízo processante, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13964/19. Recomenda-se, igualmente, celeridade.” (eDOC 20, p. 6)
    Postula nesta Corte, a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, que teria sido fundamentada apenas pela gravidade abstrata da conduta supostamente praticada. 
    Alega que a paciente faz jus à prisão domiciliar, em razão de possuir filho menor de 12 anos de idade. 
    Pontua o excesso de prazo da análise da necessidade da manutenção prisão preventiva, já ultrapassa o o prazo fixado pelo art. 316 CPP e para a formação da culpa.
    Defende as boas condições pessoais favoráveis da paciente, bem como a possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente responda ao processo em liberdade, por meio da concessão de medidas cautelares ou em prisão domiciliar. 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Na espécie, a prisão preventiva do paciente foi decretada por a paciente supostamente integrar organização criminosa.
    Colho trecho do da decisão do TJ/RN:
    “Quanto à alegada ausência dos requisitos da presente cautelar, observa-se que o magistrado de 1º grau ressaltou que a prisão se deu para garantia da ordem pública, ao argumento de que “a prática de vários crimes está suficientemente comprovada nos autos, de forma indiciária,” com prisões em flagrante que resultaram na apreensão de drogas e armas. O magistrado acentuou ainda “que o parquet detalha o funcionamento das diversas células da organização criminosa Sindicato do Crime do RN com atuação na região Seridó, notadamente nas cidades de Currais Novos, Carnaúba dos Dantas, Acari, Santana do Matos, Jucurutu, Parelhas Florânia, São Vicente, Cruzeta, Lagoa Nova, Cerro Corá, Tenente Laurentino e Bodó, individualizando ao menos superficialmente a participação de cada um dos investigados, dos quais a paciente se insere como tal.” (decisão proferida no processo 0103453-68.2017.8.20.0103) 
    Também registrou “que o Sindicato do Crime do RN é uma das duas maiores organizações criminosas do Rio Grande do Norte, sendo certo que a sua desarticulação, com a prisão imediata dos integrantes que atuam nessa região, por meio da presente decisão cautelar e posterior persecução penal, é medida necessária para garantir a integridade da ordem pública, aviltada pelos inúmeros delitos cometidos pelo referido consórcio criminoso, dentre os quais se destacam tráfico de drogas e armas, roubos e homicídios, que geram diariamente uma sensação de insegurança em nossa população.” (sic). 
    […]
    [...] o decisum que indeferiu a revogação da cautelar evidenciou que diante da gravidade in concreto das condutas atribuídas à paciente, não deve ser alterada sua situação, pois a acusada possivelmente assumiu o comando do tráfico de drogas depois que o seu companheiro, também réu no processo, foi preso, dando continuidade à conduta ilícita de entorpecentes, sem olvidar que a paciente ainda responde a outros processos criminais na Comarca de Currais Novos/RN e em outras comarcas. 
    Dessa forma, conforme os documentos acostados ao processo, não há que ser acolhida a pretensão do impetrante, pois o decisum impugnado aponta sumariamente elementos que embasam a inexistência da ilegalidade apontada. 
    […]
    In casu, o impetrante afirma ser a paciente mãe de uma criança de apenas 05 (cinco) anos de idade. 
    Todavia, observa-se pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos, que a paciente é supostamente envolvida em vários delitos, com mais de uma ação penal, tendo sido presa em decorrência de operação criminosa de grande porte. 
    Entretanto, não comprova o impetrante que a paciente é a única responsável pelo cuidado de seu filho, circunstância primordial para a concessão da prisão domiciliar, como dispõe o art. 318, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
    Desse modo, não demonstrado que seria a única responsável pelos cuidados com a prole, o pedido de prisão domiciliar não se amolda à previsão legal. Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal. 
    Como analisado em tópicos anteriores, a prisão preventiva da paciente restou fundamentada em elementos concretos e nos requisitos da garantia da ordem pública. 
    Consequentemente, também, havendo a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a necessidade do encarceramento, inviabilizada encontra-se a aplicação das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, principalmente se estas são insuficientes e inadequadas à prevenção de delitos. 
    Além disso, pacífico é o entendimento de que as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para a concessão de liberdade provisória quando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva.” (eDOC 26, p. 6-7, 12)
    Na análise, da decisão proferida no STJ, há corroboração com o decreto prisional acima colacionado. 
    O Ministro relator, pontuou acerca da necessidade da prisão domiciliar pelo razão da paciente ser mãe, da seguinte forma:
    “No caso, observa-se que a prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. 
    Segundo se infere, a paciente já responde a outros dois processos criminais. Ademais, é apontada como integrante de organização criminosa denominada "sindicato do crime do RN", atuante na região do Seridó e envolvida na prática de delitos de tráfico de drogas e armas, roubos e homicídios. 
    Das investigações que subsidiam a acusação, constata-se que a paciente teria assumido o comando do tráfico de drogas na região, após a prisão de seu companheiro, também réu na respectiva ação penal. 
    Portanto, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes: HC 110.902, PRIMEIRA TURMA, de que fui Relator, DJe de 03.05.13; HC 118.228, SEGUNDA TURMA, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ de 19.11.13; HC117.746, PRIMEIRA TURMA, de que fui Relator, DJ de 21.10.13; RHC 116.946, PRIMEIRA TURMA, Relator o Ministro DIAS TOFFOLI, DJ de 04.10.13" (RHC 122182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014). 
    […]
    No mais, o pedido de prisão domiciliar mostra-se incabível. 
    Em que pese a menção ao habeas corpus coletivo concedido pelo STF (HC n. 143.641/SP), verifica-se que a paciente está dentre as hipóteses excepcionais de indeferimento do referido benefício. 
    O juízo de primeiro grau negou o cumprimento da custódia preventiva em regime domiciliar nos seguintes termos: 
    "No que toca ao pedido de prisão domiciliar, tendo em vista que a acusada possui filho menor de idade, entendo que deve ser preservado o melhor interesse do infante, o que significa que se faz necessária a análise de elementos psicológicos e sociais que não estão nos autos para aferir se para o desenvolvimento sadio da criança é recomendável a convivência com a genitora, possivelmente envolvida com entorpecentes, ou a colocação em família substituta, com a perda ou suspensão do poder familiar." 
    O Tribunal de origem consignou ainda: 
    "In casu, o impetrante afirma ser a paciente mãe de uma criança de apenas 05 (cinco) anos de idade. Todavia, observa-se pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos, que a paciente é supostamente envolvida em vários delitos, com mais de uma ação penal, tendo sido presa em decorrência de operação criminosa de grande porte. Entretanto, não comprova o impetrante que a paciente é a única responsável pelo cuidado de seu filho, circunstância primordial para a concessão da prisão domiciliar, como dispõe o art. 318, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Desse modo, não demonstrado que seria a única responsável pelos cuidados com a prole, o pedido de prisão domiciliar não se amolda à previsão legal. Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal." (eDOC 20, p. 2 -4)
    Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, a Cortes pretérita apontou em sua decisão, em informações obtida no site do Tribunal do origem, que a ação penal caminha para fim. A alegação não merece acolhida:
    “Em consulta realizada no site do Tribunal de origem, verificou-se que, em 2/2/2021, foi realizada audiência de instrução, aproximando-se o feito, portanto, de seu termo final (eDOC 5, p. 20)
    Em suma, o contexto da prisão não indica haver teratologia no decreto prisional, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva da paciente.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente